Tribunal: TJDFT
Processo: 0751078-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. VARA CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NATUREZA EMPRESARIAL. NÃO VERIFICADA. HIPÓTESES DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RESTRITAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MATÉRIA CÍVEL.

1. O artigo 33 da Lei no 11.697/2008, ampliado pela Resolução no 23/2010, elenca as hipóteses restritas de competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais.

2. Considerando a existência, na presente hipótese, de fortes indícios de realização de pirâmide financeira, no claro intuito de lesar consumidores, revela-se mais prudente tratar a questão objeto da ação sob o âmbito do direito consumerista, afastando-se a natureza societária da relação jurídica, mormente pelo fato de não se vislumbrar pedido de dissolução/liquidação, como aduz o Juízo Suscitado.

3. Ante a ausência de subsunção do caso concreto às hipóteses legalmente descritas, não há que se falar em competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.

4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.